Tribunal: TJDFT
Processo: 0714514-79.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INAPLICABILIDADE DO ART. 916 DO CPC NA FASE DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. INDEVIDA IMPOSIÇÃO À PARTE VENCIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ DEFERIDA EM OUTRO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PACIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de taxas condominiais, condenando-o ao pagamento das cotas vencidas, das que se vencerem no curso da ação, acrescidas de multa, juros, correção monetária, além de honorários convencionais de 20% e honorários sucumbenciais de 10%.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de parcelamento do débito condominial com base no art. 916 do CPC em ação de conhecimento; (ii) estabelecer se é válida a condenação ao pagamento cumulativo de honorários advocatícios convencionais e sucumbenciais; (iii) determinar se deve ser conhecido o recurso quanto ao pedido de gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. O pedido de gratuidade de justiça já foi objeto de apreciação em recurso autônomo (AGI 0715491-63.2025.8.07.0000), razão pela qual não subsiste interesse recursal sobre esse ponto, impondo-se o não conhecimento do apelo quanto a esse aspecto.
4. O parcelamento previsto no art. 916 do CPC não se aplica à fase de conhecimento, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, sem prejuízo de que as partes transijam a qualquer tempo sobre a forma de pagamento.
5. A estipulação de honorários convencionais entre o condomínio e seu advogado não pode ser imposta à parte vencida, sendo indevida sua inclusão na condenação judicial. A obrigação do vencido limita-se ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados judicialmente.
IV. Dispositivo
6. Conheceu-se parcialmente do apelo do réu e, nessa parte, deu-se-lhe parcial provimento para afastar a condenação em honorários previstos na convenção condominial.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141; 323; 489, §1o, IV; 492; 916. CC, art. 1.336, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.675.516/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 30.11.2020, DJe 18.12.2020; STJ, REsp 1.837.453/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 10.03.2020, DJe 13.03.2020; TJDFT, Acórdão 2063152, 0713349-83.2025.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29.10.2025, DJe 13.11.2025; TJDFT, Acórdão 1849130, 0718675-69.2022.8.07.0020, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 17.04.2024, DJe 03.05.2024; TJDFT, Acórdão 1843401, 0745004-78.2022.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 03.04.2024, DJe 17.04.2024.